Tribunal: STF
Processo: SS 5360
Classe: SS
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa



    Suspensão de segurança. Município de Novo Oriente. Discussão em torno das parcelas duodecimais titularizadas pelo Órgão Legislativo municipal. Decisão judicial favorável à Câmara Municipal de Novo Oriente. Alegado risco à ordem administrativa municipal. Superveniente trânsito em julgado da decisão objeto do pedido de contracautela. Perda superveniente de objeto. Prejuízo da contracautela.